Tribunal: TJES
Processo: 5004625-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004625-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA KARINA GAIGHER
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004625-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO – BANESTES S/A

RECORRIDA: ANA KARINA GAIGHER

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. LIGAÇÃO POR MESMO NÚMERO DISPONIBILIZADO PELO PORTAL DE COMUNICAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora afirma ter recebido mensagem SMS com a informação de que seu token, junto ao banco réu, havia expirado. Aduz que na mesma data recebeu ligação do número (27) 3383-2030, no qual o atendente identificou-se como funcionário do banco e passou instruções para instalação e atualização do Btoken, sendo o número de telefone do qual se originou a chamada o mesmo utilizado pelo Requerido, motivo pelo qual se sentiu segura em proceder com as orientações.

No dia seguinte, recebeu ligação telefônica de sua gerente com o questionamento de que se havia ou não contraído empréstimo e realizado transferências, sendo surpreendida com a informação da contratação de empréstimo de R$ 28.900,00, e de duas transferências via PIX, nos valores de R$ 20.000,00 e de R$ 13.900,00.

Assim, não obtendo êxito na solução administrativa, postulou a autora o ressarcimento dos danos materiais e morais.

O juiz
a quo
, verificando a possibilidade de compensação em razão do estorno de parte da quantia desviada, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, vindo a condenar o requerido à restituição em dobro das parcelas descontadas em razão do empréstimo realizado pelo terceiro fraudador e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2891113, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha aos quadros de pessoal do banco, bem como permitidas exclusivamente por ações da própria recorrida. No mérito, sustenta a regularidade das transações e a contribuição essencial da vítima para efetivação das operações contestadas, alegando culpa exclusiva da consumidora, isto porque só ocorreram em razão do fornecimento, pela autora, de suas credenciais pessoais em link disponibilizado pelos golpistas, permitindo a habilitação de celular de terceiro estranho a transacionar em sua conta.

Defende a proteção de dados pessoais e sua adequação à LGPD. Ainda, sustenta que não houve vazamento dos dados pessoais da Recorrida, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Por fim, alegou a necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, a ausência de repetição de indébito, a inexistência de pagamento indevido e ausência de má-fé.

Em sede preliminar, acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente, concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo
pelo seu afastamento, uma vez que a se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.
Analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não demonstrou a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

No caso, a responsabilidade do banco é objetiva, a teor do art. 14 do CDC.

Evidente que houve vazamento dos dados cadastrais mantidos pela recorrida junto ao banco, o que propiciou toda a operação mediante fraude. Do contrário, os terceiros não teriam, sequer, informações de que a autora é cliente da instituição financeira, hipótese, que a meu ver, caracteriza o fortuito interno (súmula 479 do STJ).

No caso em tela, diferentemente dos julgados colacionados nas razões recursais apresentadas pelo Recorrente, que entendem pela culpa exclusiva da vítima por fornecer as próprias credenciais pessoais em link disponibilizado pelos golpistas, permitindo a habilitação de celular de terceiro estranho a transacionar em sua conta, não há quaisquer provas que justifiquem a utilização do próprio número telefônico do Banestes para o acesso bancário na conta da Recorrida, o que, a meu ver, demonstra a fragilidade do sistema de segurança utilizado pelo Recorrente.

Ademais, a consumidora ainda conferiu a origem da ligação. Ou seja, há comprovação, nos autos no sentido de que a ligação inicial recebida pela mesma partiu do próprio portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu, conforme o histórico de ligações de ID 2891069, p. 02.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
(...) Ocorre que o réu não assiste razão. Não trouxe o réu qualquer justificativa quanto à utilização de seu número telefônico, (27) 3383-2030, para o acesso à conta bancária da requerente. Logo, ainda que a requerente tenha fornecido senha, código de acesso e/ou BToken, a requerente atuou acreditando que passava seus dados para funcionário do réu, pois, repisa-se, as ligações recebidas pela autora foram do número telefônico disponibilizado no site do próprio banco requerido.

Além disso, o réu não provou que as transações, nos valores de R$20.000,00 e de R$13.900,00, eram práticas regulares na movimentação financeira da autora. Também não provou o réu que o limite diário de transferência da autora permitia que as transações fossem efetivadas sem que houvesse suspeita de fraude, e sem que fosse necessária prévia autorização junto ao banco.

Além disso, os pagamentos foram realizadas de forma claramente suspeita, visto que em quantia exorbitante, após a contratação de empréstimo de R$28.900,00, e após habilitação de novo dispositivo para acesso à conta corrente da requerente.”

Outrossim, vejamos entendimento de Tribunal pátrio, em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00. Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681. A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672). Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022).

Além disso, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil da cliente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos valores vertidos pelos fraudadores e em dobro, independentemente da inexistência de má-fé da instituição financeira, dada a sua responsabilidade objetiva.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral ante o abalo na integridade psicológica e financeira da Recorrida pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.